Tribunal: CARF
Processo: 12963.000022/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000022/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.021 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL. CFL 93.
Constitui infração à obrigação acessória deixar a contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra de reter 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL. SERVIÇOS
EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O julgamento proferido no processo que discute a obrigação principal
consistente no dever de retenção e recolhimento, pela empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de 11% do valor bruto
sobre a nota fiscal, deve ser replicado neste processo, que está relacionado à
obrigação acessória.
JUROS E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de
ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa
SELIC. Não compete à autoridade administrativa apreciar à alegação de
inconstitucionalidade da lei, cuja competência é privativa do Poder Judiciário,
conforme pacificado na Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000022/2009-17
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-26.045 (fls. 66 a 70)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.189.372-0 (fls. 2 a 8), consolidado em
10/02/2009, no valor de R$ 1.254,89, por ter deixado a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra de reter 11% por cento do valor bruto da Nota
Fiscal, nos termos dos arts. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, e
219 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/91.
Impugnação anexada às fls. 43 a 49.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 66):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUJEIÇÃO
À
RETENÇÃO.
PROVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS.
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Sujeitam-se à retenção os serviços enunciados na legislação tributária incumbindo-se ao
impugnante a prova de que algum dos serviços por ele contratados não se enquadraria
entre os previstos dados os indícios de que se sujeitariam ao instituto.
Os juros empregados no lançamento são aqueles legalmente estabelecidos.
É vedada, em sede administrativa, o afastamento de lei por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/08/2010 (fl. 77) e apresentou recurso
voluntário em 22/09/2010 (fls. 78 a 85) sustentando: a) nas notas fiscais listadas pela
Fiscalização existem serviços fora do rol do art. 219, § 3o, do RPS e; b) ilegalidade dos juros e da
multa exigidos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

A recorrente sustenta a inexigibilidade legal da obrigação de reter 11% sobre o
valor de todas as notas fiscais porque inclui serviços que estão fora do rol do art. 219, § 3o, do
RPS.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
c ss s gu p nc p ” 2.
O Auto de Infração de Obrigação Acessória foi lavrado por ter o contribuinte, na
qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em
regime temporário, deixado de reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, nos termos dos arts. 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no
447/2008, e 219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL
93).
A multa aplicada em decorrência do descumprimento da obrigação acessória é
determinada pelos artigos 283, caput e § 3°, 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
alterações posteriores. Trata-se de uma obrigação acessória relacionada à existência da obrigação
principal.
Confira-se:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
CFL 93. Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 93 deixar o
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, de reter (11%) onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura, para recolhimento em nome da
empresa cedente da mão de obra.
CONEXÃO COM O PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. A
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, que pode ser serviços de saúde, deverá reter (11%)
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A empresa
contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é responsável, com
exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária que reteve ou que
deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e a
retenção sempre se presumirá feita, oportuna e regularmente, não sendo lícito ao
responsável alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação. Tendo as questões
relacionadas à obrigação principal sido decididas nos autos próprios, inclusive sendo
mantido o lançamento, o Auto de Infração de obrigação acessória correlato segue a
mesma sorte, mantendo-se a autuação. Devem ser julgados em conjunto com o processo
de obrigação principal e acessório apenso por conexão.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

(Acórdão no 2202-008.734, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado 16/11/2021)
No processo relacionado à obrigação principal (Processo no 12963.000016/2009-
60), esta mesma Turma Julgadora concluiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário (Acórdão 2402-011.019), em Decisão abaixo transcrita:
A recorrente sustenta que, dos 8 levantamentos lançados no Auto de Infração, 6 deles
referem-se à prestação de serviços que não estão no rol do art. 219, § 3o, do RPS, a
saber:
QUANTICO INFORMÁTICA LTDA.,
HD COM. E SERVIÇOS LTDA.,
FRP - CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA.,
RR FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP,
CHB INFORMÁTICA LTDA - ME,
BARROS & REIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-26.044 (fls. 89 a 93) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.130.237-4 (fls. 2 a 20), consolidado
em 05/02/2009, no valor de R$ 37.208,30, relativo às contribuições devidas à
seguridade social a título de retenção incidente sobre as Notas Fiscais de prestadores de
serviços contratados pelo recorrente, no período de 01/2004 a 12/2004, e não recolhidas,
nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98.
A Decisão recorrida concluiu pela ausência de prova por parte da recorrente apta a
comprovar que os serviços relacionados pela Fiscalização não estão sujeitos à retenção
na nota fiscal e, analisando cada um deles, que todos estavam incluídos no rol do citado
artigo do RPS.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à época
dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e
da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
O art. 219 do RPS manteve a determinação de que a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra deve retenha 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e recolha a importância
retida em nome da empresa contratada, informando ao longo dos 25 incisos dispostos
no § 2o deste artigo, quais os serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra estão
sujeitos à retenção de 11%.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar
as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como
cessão de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 21 a 26) que a recorrente não fez a retenção das
contribuições devidas à seguridade social sobre as notas fiscais de 8 prestadores de
serviços, cujos serviços constam no rol do art. 219, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/91, com a descrição dos
serviços prestados por cada uma das empresas incluídas nos 8 levantamentos (fls. 22 e
23).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

Na sequencia, a Fiscalização apresenta quadro discriminativo das notas fiscais sem
destaque da retenção de 11% (fls. 36 e 37) e apresenta as notas fiscais e os contratos de
prestação de serviços, conforme disposto abaixo:
RT1: empresa: QUÂNTICO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 02.341.804/0001-80,
serviços de implantação e manutenção de "sistemas de automação" por prazo
indeterminado bem como treinamento periódico após a implantação do mesmo.
Apresentado NFS e contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais não tem. Contrato fls. 46 a 50.
RT2: empresa: HD COM. E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 71.911.044/0001-11,
"serviços de mão-de-obra executado em torre de resfriamento de água". Apresentado
NFS e não apresentado contrato de prestação de serviços.
Notas Fiscais fls. 39. Contrato não tem.
RT3:
empresa:
FRP
-
CONSULTORIA
E
COMÉRCIO
LTDA
CNPJ:
65.702.979/0001-95, serviços de montagem de tubulações industriais sob regime de
empreitada (serviço complementar de obra de construção civil). Apresentado NFS e não
apresentado contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais fls. 40. Contrato não tem.
RT4: empresa: RR FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA –
EPP CNPJ: 06.120.151/0001-60, serviços exclusivamente de mão-de-obra, sob regime
de empreitada, na montagem de ETA (estação de tratamento de água) e filtro rotativo a
vácuo (serviço complementar de obra de construção civil). Apresentado NFS e não
apresentado contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais fls. 41. Contrato não tem.
RT5: empresa: CHB INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 02.341.804/0001-80,
"serviços de aluguel, treinamento e implantação de sistemas de computador
desenvolvidos pela CONTRATADA" por prazo indeterminado. A prestadora , de
serviços, segundo as cláusulas décima e décima primeira do contrato de prestação de
serviços, se obriga a colocar a disposição da CONTRATANTE suporte técnico
presencial. Apresentado NFS e contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais fls. 38, 42, Contrato fls. 52 a 56.
RT6: empresa: TUCANO TURISMO e FRETAMENTO LTDA – ME CNPJ:
01.821.643/0001-69, serviços de transporte de passageiros. Apresentado NFS e não
apresentado contrato de prestação de serviços.
Não foi impugnado pela recorrente.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

RT7: empresa: CIUFFI TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME CNPJ:
66.463.621/0001-10, serviços de transporte de passageiros. Apresentado NFS e não
apresentado contrato de prestação de serviços.
Não foi impugnado pela recorrente.
RT8 : empresa: BARROS & REIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. (HOW
INFORMÁTICA E TELEFONIA) CNPJ: 06.193.278/0001-09, "disponibilidade de
serviços de manutenção, durante o período de disponibilidade referido neste contrato,
nos locais onde se acharem instalados." Apresentado NFS e contrato de prestação de
serviços.
Notas Fiscais fls. 45, Contrato fls. 56 a 64.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem
prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Por sua vez, o recorrente sustenta que alguns dos serviços não estão no rol do art. 219, §
2o, do RPS sem, contudo, juntar qualquer prova apta a comprovar suas alegações. Não
se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
O n nd m n d CARF é d qu “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo
o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais,
sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório
imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega”. (Acórdão no 2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda
Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado
em 26/03/21).
Nesse mesmo sentido:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Não tendo sido acrescentados novos argumentos, conforme disposição do § 3o do art. 57
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta
Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do voto
condutor quanto a essa matéria (fls. 91 e 92):
No que diz respeito às notas fiscais apresentadas há que se fazer a devida análise se os
serviços por elas indicados estão sujeitos à retenção prevista no art. 219 do
Regulamento da Previdência Social (RPS).
Inicialmente, há que se registrar que a impugnante não trouxe qualquer elemento de
prova sobre as atividades das contratadas na impugnação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

A empresa Quântico Informática Ltda prestou, conforme Relatório Fiscal, serviços de
implantação e manutenção de "sistemas de informação" por prazo indeterminado bem
como treinamento periódico após implantação do mesmo. Da análise da cópia de
contrato juntada às folhas 45 a 49, chega-se à mesma conclusão. Assim, pode-se
enquadrar a atividade, a nosso ver, nos incisos XII e XV do §2° do art. 219 do RPS (art.
146, X e XIV, da Instrução Normativa SRP 3/2005).
Os serviços prestados pela HD Comércio e Serviços Ltda estão informados na nota de
prestação de serviços de folha 36 simplesmente como "serviços de mão-de-obra
executados em torre de resfriamento de água". Segundo o Relatório Fiscal, não foi
apresentado o contrato. O serviço pode ser enquadrado na previsão do art. 219, §20, III
do RPS.
A empresa FRP — Consultoria e Comércio Ltda exerceu, segundo o Relatório Fiscal,
serviços de montagem de tubulações industriais sob regime de empreitada (serviço
complementar de obra de construção civil). A cópia da nota fiscal de serviços acostada à
folha 39 corrobora o Relatório. A atividade, portanto, se enquadraria no disposto no art.
219, §2°, III do RPS.
Quanto à RR Fabricação de Equipamentos Industriais Ltda, trata-se, segundo o
Relatório Fiscal, de prestadora de serviços exclusivamente de mão-de-obra, sob regime
de empreitada, na montagem de ETA (estação de tratamento de água) e filtro rotativo a
vácuo (serviço complementar de obra de construção civil). Caberia, portanto, o mesmo
raciocínio acima, a nosso ver.
Para CHB Informática Ltda, consta a prestação de serviços de aluguel, treinamento e
implantação de sistemas de computador desenvolvidos pela contratada por prazo
indeterminado. Haveria também suporte técnico presencial de acordo com o contrato.
Compulsando-se o contrato, verifica-se à folha 51, que a assistência à contratante é
estabelecida mediante a abertura de uma chamada técnica, cuja solução dar-se-ia no
prazo máximo de 16 horas úteis. Também está previsto treinamento aos usuários
Compulsando-se as notas fiscais de prestação de serviços de folhas 37 e 41, observa-se,
nos seus cabeçalhos, que parece haver algum relacionamento entre as empresas CHB
Informática e Quântico Informática, posto que neles aparecem juntas. Cremos, portanto
que vale o mesmo raciocínio exposto para a empresa Quântico Informática Ltda.
Barros&Reis Assistência Técnica Ltda (How Informática e Telefonia) prestaria,
segundo o Relatório Fiscal, serviços de manutenção (de computadores e periféricos —
folha 57) nos locais onde se acharem instalados. O contrato reza, à folha 58, que as
chamadas corretivas serão atendidas em até 4 horas. Cremos que a situação se encaixa
no previsto no art. 219, §2°, XV do RPS (art. 146, XIV da Instrução Normativa SRP
3/2005), incidindo, portanto, em retenção obrigatória.
Em sendo assim, as provas e indícios constantes dos autos não permitem que se acate a
tese do impugnante.
Os demais serviços, por suas descrições nas notas, enquadram-se em alguma hipótese de
incidência, descritos mais pormenorizadamente nos artigos 145 e 146 da Instrução
Normativa SRP 3/2005.
Portanto, sem razão a recorrente.
O julgamento proferido no processo que discute a obrigação principal consistente
no dever de retenção e recolhimento, pela empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, de 11% do valor bruto sobre a nota fiscal, deve ser replicado neste
processo, que está relacionado à obrigação acessória.
Tratando-se, portanto, de obrigação acessória vinculada à principal, este recurso
deve seguir a mesma sorte e ser negado o seu provimento.
Do exposto, sem razão a recorrente.
2. Da incidência de juros e multa de ofício
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000022/2009-17

A recorrente alega a não incidência de multa de ofício e juros à taxa Selic.
Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de
ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa Selic, nos termos
da Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Original